Tribunal: TJDFT
Processo: 0720259-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720259-12.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOTAERRY VOGADO MACEDO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por JOTAERRY VOGADO MACEDO contra sentença da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC (ID 73000467). Em suas razões, o apelante alega que: 1) A lei 14.181/2021 traz uma série de regras e princípios a serem observados pelas empresas, em especial aquelas que concedem créditos; 2) o valor total das parcelas mensais referentes apenas aos empréstimos bancários perfaz a quantia de R$ 4.854,59, o que corresponde a 45% de sua remuneração líquida; 3) demonstrou que se enquadra nos requisitos da lei do superendividamento, pois seus ganhos são menores do que suas dívidas; 4) não tem condições de arcar com o conjunto de dívidas de consumo, sem comprometer o seu mínimo existencial; 5) o decreto 11.151/2022 viola preceitos constitucionais, pois fixa o mínimo existencial de forma incompatível com a dignidade da pessoa humana. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Preparo não recolhido, diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Contrarrazões apresentadas (ID 73000474). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Cuida-se, na origem, de ação de repactuação de dívidas, em que Jotaerry pretende a renegociação das dívidas contraídas com o apelado. O autor é militar, recebe mensalmente valor bruto de R$ 11.914,22 e líquido de R$ 5.643,64, já abatidos os descontos obrigatórios e os empréstimos consignados (ID 217927321, autos originários). Alega que as dívidas decorrentes de empréstimos bancários oneram demasiadamente sua renda e prejudica seu sustento próprio e familiar. Afirma que o valor total da sua dívida é de R$ 291.275,40 e que não tem condições de adimplir esse valor com seu salário mensal. O juiz julgou improcedentes o pedido de repactuação de dívidas, por entender que o autor não se enquadra no conceito de pessoa superendividado. Na petição inicial, para comprovar a situação de superendividamento, Jotaerry apresentou seu contracheque de setembro de 2024, em que consta o desconto de R$ 4.854,59, referente a parcela dos empréstimos contraídos. Todavia, alguns empréstimos foram contraídos após esta data: 2) BB renovação consignação, realizado em 11/12/2024, no valor de R$ 205.518,02 (no 173994469), a ser pago em 72 parcelas de R$ 4.824,23 (ID 73000289); 3) BB crédito consignação (no 173994469), realizado em 27/01/2025, no valor de R$ 2.779,92, a ser pago em 72 parcelas de R$ 44,68 (ID 73000287). A ausência de informações atualizadas prejudica a análise da atual situação financeira do apelante. Diante do exposto, converto o julgamento em diligência para que: 1) JOTAERRY VOGADO MACEDO esclareça quais empréstimos estão sendo descontados em seu contracheque e em sua conta-corrente, bem como apresente: i) cópia dos referidos contratos; ii) os seus 6 últimos contracheques; iii) os extratos bancários discriminados de sua conta corrente junto ao Banco do Brasil dos últimos 6 meses. 2) O BANCO DO BRASIL: i) informe se tem realizado descontos na conta corrente do apelante; ii) apresente os extratos das consignações vigentes em nome do apelante. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator